Tribunal: STJ
Processo: 0001460-05.2019.8.08.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081939 - ES(2025/0406144-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES007364
LARISSA MAIA AWWAD PENA RIBEIRO - DF029595
MARINA MENEZES VINHAES - DF025545
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PROCURADORA
: DANIELA OLIVEIRA ARRUDA DA SILVA - ES033944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONTRATOS.
NULIDADE.
REGIME
DE
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, objetivando
declarar a nulidade de todos os contratos celebrados em regime de
designação temporária. Na sentença, julgou-se extinto o processo sem
resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o
recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que
teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56333916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: e3a128d9-bf62-412f-beb6-8b057f77ab42

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: e3a128d9-bf62-412f-beb6-8b057f77ab42

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081939 - ES(2025/0406144-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES007364
LARISSA MAIA AWWAD PENA RIBEIRO - DF029595
MARINA MENEZES VINHAES - DF025545
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PROCURADORA
: DANIELA OLIVEIRA ARRUDA DA SILVA - ES033944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONTRATOS.
NULIDADE.
REGIME
DE
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, objetivando
declarar a nulidade de todos os contratos celebrados em regime de
designação temporária. Na sentença, julgou-se extinto o processo sem
resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o
recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que
teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55395580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:59
Código de Controle do Documento: 909bcea4-8198-40da-a5f3-4c8d726d3508

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PRETENSO
RECONHECIMENTO
DA
NULIDADE
DAS
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS
REALIZADAS
PELO
MUNICÍPIO,
COM
CONSEQUENTE
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS
SUBSTITUÍDOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA À COBRANÇA DE
FGTS – ARTIGO 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
– DIREITOS NÃO
LEI No 7.347/85
HOMOGÊNEOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: 1. NESTA HIPÓTESE, AS
RAZÕES RECURSAIS SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR O PORQUÊ DO
INCONFORMISMO DO SINDICATO APELANTE COM A R. SENTENÇA, HAJA
VISTA QUE DEFENDE, POR VÁRIOS ARGUMENTOS TANTO A ADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA PARA TUTELAR OS DIREITOS DE SEUS SUBSTITUÍDOS QUANTO A
ILEGALIDADE PRATICADA PELO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA PELA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. 2. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: 1. A PRESENTE AÇÃO BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS PELO RECORRIDO COM
OS SUBSTITUÍDOS E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, A CONDENAÇÃO DO RÉU AO
PAGAMENTO DO FGTS E MULTA, O QUE NÃO É POSSÍVEL POR MEIO DA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, CONFORME DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1o, PARÁGRAFO
ÚNICO DA
2. NO CASO, AS CONTRATAÇÕES REALIZADAS
LEI No 7.347/1985
PELO RÉU, POR CERTO, FORAM FEITAS EM DATAS DISTINTAS E AS
EVENTUAIS RENOVAÇÕES DE CONTRATO OCORRERAM DE MANEIRA
PARTICULAR COM CADA SERVIDOR, PREJUDICANDO A CARACTERIZAÇÃO
DA HOMOGENEIDADE DO DIREITO, DADA A NECESSIDADE DE SE AFERIR
CADA SITUAÇÃO DISTINTA. ASSIM, NÃO SE PODE PRESUMIR, DADAS AS
PECULIARIDADES DO CASO SOB ANÁLISE, QUE A NARRATIVA DELINEADA
PELA REQUERENTE À INICIAL SE APLIQUE AOS TODOS SERVIDORES
CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS
DITAMES DO ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85.

Documento eletrônico VDA55395580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:59
Código de Controle do Documento: 909bcea4-8198-40da-a5f3-4c8d726d3508

O acórdão recorrido enfrentou ação civil pública em que se discutia a nulidade
de contratações temporárias realizadas pela administração municipal e os efeitos
correlatos quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na sessão, a 2a
Câmara Cível deliberou, por unanimidade, pela rejeição da preliminar e pelo
desprovimento da apelação, nos termos do voto do relator (fls. 211-213 e 212).
O Recurso Especial foi interposto pelo recorrente, com fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, e nos arts. 1.029 e seguintes do
art. 105,
visando reformar o acórdão que negara provimento à apelação (fls. 253-
CPC/2015,
254).
A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pela Vice-
Presidência, inadmitiu o apelo nobre com fundamento na deficiência de fundamentação,
ao concluir que não houve impugnação específica ao fundamento central do acórdão
recorrido (fls. 314-320).
Contra a decisão de inadmissibilidade, foi interposto Agravo em Recurso
Especial, visando ao destrancamento do apelo nobre (fls. 329-336).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
Documento eletrônico VDA55395580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:59
Código de Controle do Documento: 909bcea4-8198-40da-a5f3-4c8d726d3508

delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA55395580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:59
Código de Controle do Documento: 909bcea4-8198-40da-a5f3-4c8d726d3508

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da vedação legal
acerca do FGTS em sede coletiva, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA55395580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:59
Código de Controle do Documento: 909bcea4-8198-40da-a5f3-4c8d726d3508

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:59
Código de Controle do Documento: 909bcea4-8198-40da-a5f3-4c8d726d3508

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.081.939 / ES
Número Registro: 2025/0406144-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014600520198080019 14600520198080019
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES007364
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
LARISSA MAIA AWWAD PENA RIBEIRO - DF029595
MARINA MENEZES VINHAES - DF025545
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PROCURADORA : DANIELA OLIVEIRA ARRUDA DA SILVA - ES033944
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO, pela parte: AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
TERMO
Documento eletrônico VDA56312962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: ef73b24e-a54e-45d5-bc2d-6bd80bf43e78

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: ef73b24e-a54e-45d5-bc2d-6bd80bf43e78